Tribunal: STF
Processo: ARE 1372952
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-28
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITOADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO.BITRIBUTAÇÃO DE IPVA.ARTIGO 1030, INCISO II DO CÓDIGO DEPROCESSO CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃOEXERCIDOLEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO DEFAZENDA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVODO MANDAMUS. AUTORIDADE MÁXIMA PARA APRÁTICA DO ATO ADMINISTRATIVO VINCULADOÀ LEI ESTADUAL Nº 2.877/97. AUTORIDADEDETENTORA DE ATRIBUIÇÃO PARA CORRIGIR AEVENTUAL ILEGALIDADE APONTADA.INSPETORIA DE FISCALIZAÇÃOESPECIALIZADA DE IPVA QUE SE SUBORDINA ÀSECRETARIA DE ESTADO E FAZENDA, SENDO OSECRETÁRIO DE ESTADO E FAZENDA AQUELEQUE POSSUI PODER DECISÓRIO QUANTO ÀISENÇÃO REQUERIDA. PRECEDENTES DESTA E.CORTE.TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DOVEÍCULO REALIZADA NO ANO DE 2015, QUEIMPUNHA A QUITAÇÃO DOS EVENTUAISDÉBITOS DE IPVA DOS ANOS ANTERIORES.CONCESSÃO DA SEGURANÇA. JUÍZO DERETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, § 3º; 146, I, III; 155, III da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    De uma leitura dos autos, verifica-se que o CRLV do veículo emitido no ano de 2015 (fls. 13), já se encontrava em nome do Impetrante.Assim, constata-se que não há qualquer pendência em relação ao IPVA relativo aos exercícios de 2012 e 2013, porquanto não seria possível a realização da transferência de titularidade, sem que houvesse quitação daqueles tributos (IPVA). Diante disso, o caso dos autos não se encontra em conflito com a tese fixa pelo C. Supremo tribunal Federal onde “autoriza acobrança do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA)somente pelo Estado em que o contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário”, já que trata de situação diversa.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente